Tribunal: TJPA
Processo: 0821176-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821176-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Requisitos legais presentes. Fundamentação idônea. Ordem denegada.]

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob o argumento de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a inexistência de indícios de autoria e a alegação de que a medida extrema teria sido decretada de ofício. A decisão atacada decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno de três questões:
(i) verificar se há ausência de indícios de autoria em relação ao paciente;
(ii) examinar se a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado, em violação ao disposto no art. 311 do CPP; e
(iii) avaliar se houve ausência de fundamentação concreta para a imposição da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de indícios de autoria não merece prosperar, pois a análise de provas no habeas corpus não é cabível. Além disso, o relato policial, transcrito na decisão recorrida, demonstra a existência de elementos mínimos para a medida.
4. A prisão preventiva não foi decretada de ofício, uma vez que houve representação da autoridade policial, em consonância com o art. 311 do CPP.
5. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é idônea, considerando a gravidade concreta do delito, a natureza da substância apreendida e os indícios de que o paciente se dedica à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese
6. Habeas corpus conhecido e denegado, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado WAGNEI MARCAL DE ALMEIDA em favor de
GABRIEL LIMA DE SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, ausência de pressuposto autorizador da medida extrema, qual seja, indícios da autoria delitiva, bem como afirma ter o magistrado de primeiro grau decretado a preventiva de ofício, sem que houvesse manifestação prévia do Ministério Público.

No mais, sustenta o impetrante possuir o paciente requisitos pessoais favoráveis capazes de autorizá-lo a responder a ação penal em questão em liberdade, até porque o decreto ora guerreado encontra-se desfundamentado.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura, sendo que, subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de ausência de pressuposto da medida extrema, qual seja, indícios de autoria, até porque o paciente não incorreu na prática delitiva a ele imputada, tem-se não servir o
mandamus
ao revolvimento de provas necessárias à análise do argumento, pelo que sequer merece ser conhecido o
writ
no aspecto de negativa de autoria, ressaltando-se apenas que o pressuposto em questão encontra ressonância no relato do agente responsável pela prisão do paciente, transcrito no
decisum
vergastado,
verbis:

“No dia 12/12/2024, por volta das 01h20min da madrugada, estava de serviço juntamente com SD/PM/PA FERRO, SD/PM/PA VALDEIR em rondas ostensivas pela Adjacentes da rodovia BR 155, dois indivíduos em uma HONDA/BROS, COR VERMELHA, chamou atenção da equipe por fazer movimentos sem nexo com o volante, e ao aproximar dos mesmos iniciou um breve acompanhamento, sendo realiza a abordagem nos nacionais identificados como Felipe Gabriel Costa Pereira nasc: 05/06/2005 e Gabriel Lima De Sousa nasc: 07/03/2006 CPF 04628529205); QUE, foi encontrado no bolso de FELIPE GABRIEL um pedaço de substância aparentemente * Cocaina” enrolado em duas sacolas pesando, aproximadamente, 67 gramas; QUE ao indagar os mesmos onde teriam adquirido tal ilícito, disseram ter adquirido com dois homens em uma moto 150 de cor preta, no qual um estaria de camiseta preta escrito * Grau” perto do dormitório Santana; QUE, a GU deslocou-se para o local informado porém não foi localizado e em ato contínuo foi realizado rondas pelas ruas do município logrando êxito em localizar os suspeitos com as mesmas características repassada na Av Boa sorte onde foi feita a devida abordagem; QUE, os nacionais foram identificados como Richardson Dias Pinto , CPF 03336232236 e Carlos Daniel Costa Pereira CPF 04197731264 ) e ao serem indagados sobre o fato confessaram ter repassado a droga para os Felipe Gabriel e Gabriel, onde os mesmos levariam o ilícito para o município de Sapucaia; QUE, diante da situação os acusados juntamente com 6 aparelhos celulares e drogas foram conduzidos e apresentados à Autoridade Policial para as providências legais; QUE, ressalta ter sido necessário o uso das algemas a fim de resguardar a integridade física dos presos e da guarnição militar, QUE, ressalta o condutor não ter sido possível apresentar as motocicletas tendo em vista que não era possível remove-las do local, haja vista que a viatura policial utilizada era fechada, permanecendo ambas no destacamento da polícia militar em Pau Darco”.

Com efeito, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo sido eles inclusive devidamente demonstrados pelo Magistrado de primeiro grau em sua decisão.

Por outro lado, não há que se falar em prisão preventiva decretada de ofício na hipótese, pois como visto dos documentos acostados pelo próprio impetrante, a segregação acautelatória do coacto foi representada pela autoridade policial, nos moldes do art. 311, do CPP, de sorte a não haver que se falar em ato de ofício do Juiz que a decretou, tampouco em ilegalidade nesse sentido.

Por fim, no que concerne ao argumento de ausência de fundamentação à prisão preventiva na hipótese, de igual modo, não merece guarida, pois da leitura do
decisum
vergastado, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida salutar à garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do delito, sobretudo a natureza do entorpecente apreendido, de alto poder deletério.

Ademais, ressaltou o Juízo
a quo
haver indícios, ainda que perfunctórios, do paciente dedicar-se à atividade criminosa, o que prospera se considerado o relato acima transcrito, apontando que o mesmo, juntamente com seu comparsa, levaria a droga por eles recebida para outro Município.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em ausência de justa causa e fundamentação concreta à medida extrema na hipótese, de modo que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo eventuais requisitos pessoais favoráveis irrelevantes quando demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, como
in casu
.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 27/02/2025